Tribunal: STF
Processo: HC 207188
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Dario do Nascimento de Oliveira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 688.240/SP (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] é oportuno destacar que o fundamento legal invocado pelo paciente para obter a remição pelo curso à distância foi o art. 126, § 2°, da LEP.



    Ao contrário do que preconiza o art. 126, § 5°, da LEP, que dispõe expressamente que a certificação da atividade de estudo deve ser feita ‘pelo órgão competente do sistema de educação’, no caso do art. 126, § 2°, a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária.



    A lei, no caso do art. 126, § 2°, da LEP, não exige o referenciado certificado de órgão público como ocorre no caso do § 5° do mesmo artigo, denotando-se notório o equívoco da autoridade coatora.



    Quando se fala no artigo 126, § 2°, da LEP, se fosse a intenção do legislador impor a condicionante da certificação da atividade de estudo ocorrer perante órgão público de educação, tal requisito estaria explícito na legislação, assim como ocorreu no § 5° do mesmo artigo, onde expressamente o legislador mencionou: ‘órgão competente do sistema de educação’.



    Com o devido respeito, descabe ao Poder Judiciário exigir ou inserir requisitos quando a própria lei não a exige. A autoridade coatora, ao transferir os requisitos do art. 126, § 5°, da LEP para o art. 126, § 2°, criou novos requisitos ao referido parágrafo, rompendo com os lineares estabelecidos pela própria norma legal.



    Resta claro, pois, que as autoridades educacionais competentes do curso frequentado, na hipótese, são os dirigentes/autoridades/professores da escola que ministrou o curso.



    O presente writ não tem como objeto o reexame da prova e sim, exclusivamente, o alcance da aplicação dos dispositivos legais mencionados, pois, não está em discussão se o paciente estudou ou não, mas sim se a autoridade competente para certificar as atividades de estudo para fins de remição precisa ser necessariamente vinculada ao poder público, o que não está previsto em lei.



    A autoridade coatora fundamentou sua r. Decisão aduzindo que apenas os diplomas colacionados aos autos não surtem o efeito desejado porque não foram validados por autoridade educacional competente do curso frequentado, enfatizando que a pessoa que certificou a conclusão dos cursos não tem aptidão necessária para tanto.



    Desta forma, nota-se profunda ofensa ao texto expresso na lei que, com a máxima vênia, não exige a certificação do curso por pessoa vinculada, de alguma forma, ao poder público, pois, não há especificação em lei sobre o tipo de curso à distância que deve ser admitido pelo Poder Judiciário para fins de remição da pena por estudo ou sobre a pessoa que o lecionará.



    Ademais, foi inobservada a recente Resolução nº 391/2021 do CNJ. Inviabilizar o estudo à distância é aviltar um dos objetivos primordiais do cumprimento da pena que é a ressocialização.



    Portanto, outra coisa não se espera desta Corte Suprema senão o deferimento do pedido liminar, dado o presente fumus boni iuris, exposto no corpo deste writ, e o periculum in mora, caracterizado pelo lapso para progressão de regime do paciente que será atingido com a homologação desta remição e, ao final, a concessão da ordem para que se garanta e valorize o esforço do preso, deferindo a remição da pena ora pleiteada” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 122 dias em razão da comprovação da carga horária de 1.460 horas, nos termos do artigo 126, § 1°, I, § 2°, da Lei de Execuções Penais, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE A INSTITUIÇÃO MINISTRANTE SEJA CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESCOLHIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do § 2° do art. 126 da Lei de Execução Penal e do inciso I do art. 1° da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, a remição de pena pelo estudo somente é possível quando o curso for oferecido por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para esse fim.



    2. Ademais, ‘[...] a reforma do referido juízo, relativo à insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo paciente, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, demanda a análise de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (AgRg no HC 580.613/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020).



    3. O pleito de concessão da remição pelo estudo com base na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não foi apreciado no acórdão proferido pelo Tribunal local, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator